Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO APONTADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Os Embargos também se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, em face das sensíveis considerações trazidas pela parte embargante sobre a peculiaridade do caso em discussão.
3. A apuração do débito exequendo ante o alegado excesso de execução deve seguir o Devido Processo Legal, com a garantia de eventual impugnação por ambas as partes em Duplo Grau de Jurisdição e diante da peculiaridade de se estar, excepcionalmente, a penhorar verbas vinculadas a serviço público.
4. Recurso conhecido e provido.